Tribunal: TJSP
Processo: 1041530-65.2017.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL OU FAMILIAR. REAJUSTE DE MENSALIDADE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. Possibilidade, desde que prevista em contrato, com observância das normas da ANS. Vedação à aplicação de percentuais abusivos ou aleatórios estabelecidos sem cálculos atuariais idôneos, onerando demasiadamente o consumidor ou discriminando o idoso (tema 952). Ausência de

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL OU FAMILIAR. REAJUSTE DE MENSALIDADE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. Possibilidade, desde que prevista em contrato, com observância das normas da ANS. Vedação à aplicação de percentuais abusivos ou aleatórios estabelecidos sem cálculos atuariais idôneos, onerando demasiadamente o consumidor ou discriminando o idoso (tema 952). Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do entendimento estabelecido no E. STJ em julgamento repetitivo. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000164085
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
1041530-65.2017.8.26.0100/50001, da Comarca de São
Paulo, em que é agravante BRADESCO SEGUROS S/A, é
agravado IRENO FERREIRA DE BRITO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE), GUILHERME G. STRENGER (PRES. SEÇÃO DE
DIREITO CRIMINAL) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 6 de março de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1041530-65.2017.8.26.0100/50001 - Voto no
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 1041530-65.2017.8.26.0100/50001
COMARCA: SÃO PAULO (26a VARA CÍVEL)
AGRAVANTE: BRADESCO SEGUROS S/A
AGRAVADO: IRENO FERREIRA DE BRITO
VOTO No 29.082
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE
INDIVIDUAL
OU
FAMILIAR.
REAJUSTE
DE
MENSALIDADE
POR
MUDANÇA
DE
FAIXA
ETÁRIA.
Possibilidade, desde que prevista em contrato,
com observância das normas da ANS. Vedação à
aplicação de percentuais abusivos ou aleatórios
estabelecidos sem cálculos atuariais idôneos,
onerando
demasiadamente
o
consumidor
ou
discriminando o idoso (tema 952). Ausência de
demonstração
do
desacerto
da
aplicação
do
entendimento estabelecido no E. STJ em julgamento
repetitivo. Decisão mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto
por Bradesco Seguros S/A contra decisão que, em ação
cominatória c.c. reparação de danos materiais, negou
seguimento a recurso especial, pois o V. Acórdão
recorrido observou a orientação estabelecida no E.
Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial no
1.568.244/RJ, julgado sob o regime dos recursos
repetitivos. Alega que o acórdão teria aplicado
incorretamente o precedente repetitivo, já que não
observou os parâmetros ali determinados, em violação
ao art. 1.030, II, do CPC. Assinala a licitude dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1041530-65.2017.8.26.0100/50001 - Voto no
3
reajustes e a desnecessidade de justificativa atuarial
para o percentual aposto, que está de acordo com os
limites trazidos pelas agências reguladoras, pugnando
pela reforma da decisão.
Não
houve
oposição
ao
julgamento
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no
549/2011
desta
Corte,
com
a
redação
dada
pela
Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se, inicialmente, que o agravo
interno está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso apenas comportará provimento
se o recorrente demonstrar que, por ausência de
similitude fática, a tese firmada no E. Superior
Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos não se aplica ao caso concreto
(distinguishing). Neste sentido, o AgInt no RE no AgRg
nos EREsp no 1.039.364/ES, Rel. Min. Laurita Vaz,
Corte Especial, DJe de 6.2.2018, e o AgInt no RE no
AgInt nos EDcl no RMS no 48.747/DF, Rel. Min. Humberto
Martins, Corte Especial, DJe de 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre o
V. Acórdão objeto do inconformismo especial e o
paradigma apontado na decisão recorrida é evidente.
Com efeito, julgado o Recurso Especial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1041530-65.2017.8.26.0100/50001 - Voto no
4
no
1.568.244/RJ,
sob
o
regime
dos
recursos
repetitivos, o E. Superior Tribunal de Justiça decidiu
que, “para evitar abusividades (Súmula no 469/STJ) nos
reajustes das contraprestações pecuniárias dos planos
de saúde, alguns parâmetros devem ser observados, tais
como (i) a expressa previsão contratual; (ii) não
serem aplicados índices de reajuste desarrazoados ou
aleatórios, que onerem em demasia o consumidor, em
manifesto confronto com a equidade e as cláusulas
gerais da boa-fé objetiva e da especial proteção ao
idoso, dado que aumentos excessivamente elevados,
sobretudo para esta última categoria, poderão, de
forma
discriminatória,
impossibilitar
a
sua
permanência no plano; e (iii) respeito às normas
expedidas pelos órgãos governamentais: a) No tocante
aos contratos antigos e não adaptados, isto é, aos
seguros e planos de saúde firmados antes da entrada em
vigor da Lei no 9.656/1998, deve-se seguir o que
consta no contrato, respeitadas, quanto à abusividade
dos percentuais de aumento, as normas da legislação
consumerista e, quanto à validade formal da cláusula,
as diretrizes da Súmula Normativa no 3/2001 da ANS. b)
Em se tratando de contrato (novo) firmado ou adaptado
entre 2.1.1999 e 31.12.2003, deverão ser cumpridas as
regras constantes na Resolução CONSU no 6/1998, a qual
determina a observância de 7 (sete) faixas etárias e
do limite de variação entre a primeira e a última (o
reajuste dos maiores de 70 anos não poderá ser
superior a 6 (seis) vezes o previsto para os usuários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1041530-65.2017.8.26.0100/50001 - Voto no
5
entre 0 e 17 anos), não podendo também a variação de
valor na contraprestação atingir o usuário idoso
vinculado ao plano ou seguro saúde há mais de 10 (dez)
anos. c) Para os contratos (novos) firmados a partir
de 1o.1.2004, incidem as regras da RN no 63/2003 da
ANS, que prescreve a observância (i) de 10 (dez)
faixas etárias, a última aos 59 anos; (ii) do valor
fixado para a última faixa etária não poder ser
superior a 6 (seis) vezes o previsto para a primeira;
e (iii) da variação acumulada entre a sétima e décima
faixas não poder ser superior à variação cumulada
entre a primeira e sétima faixas”. Confira-se a fls.
332/333.
Neste contexto, o V. Acórdão recorrido
(fls. 263/272) encontra-se em perfeita sintonia com a
orientação superior, ao concluir pela abusividade do
reajuste praticado pela agravante, em razão da ausência de previsão contratual, tratando-se de
contrato firmado em 13.12.1994 e sem adaptação à Lei
no 9.656/98.
Destaca-se trecho do V. Acórdão: “No
caso, apesar das cláusulas 14.2 e 14.3 do contrato
estipular as faixas etárias (fls. 53/54), não fixam o
percentual de reajustes e devem ser declaradas nulas.
Assim, conclui-se que abusivo o reajuste operado, pois
não demonstrada a regularidade de sua imposição, vez
que impossível verificar se os percentuais de variação
estabelecidos pelas faixas etárias se encontram dentro
dos limites estabelecidos pela legislação em vigor”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1041530-65.2017.8.26.0100/50001 - Voto no
6
(fls. 271).
Indiscutível,
pois,
a
aplicação
do
regime dos recursos repetitivos.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo
interno.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO